Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717203-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HAVILA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MAIZA DE CASSIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de HAVILA DISTRIBUIDORA E COÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e MAIZA DE CASSIA PEREIRA contra decisão que indeferiu o pedido de nova realização de pesquisas no sistema SISPAJUD e RENAJUD. Na origem, após a comunicação de interposição do presente instrumento, o exequente, ora Agravante, formulou novo pedido perante o Juízo de primeiro grau, para que fossem realizadas pesquisas via INFOJUD, o que foi deferido. Nesse contexto, com suporte nos artigos 9, 10 e 933 do CPC, determino que o Agravantes se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023 16:12:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador